Tribunal: TJES
Processo: 5009883-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009883-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA GABLER
AGRAVADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5009883-18.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Maria do Carmo Oliveira Gabler

Agravado
: Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo

Agravado
: Banco Alfa S. A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Carmo Oliveira Gabler contra a decisão reproduzida no id. 3507997, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo e o Banco Alfa S. A., na qual o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões de id. 3507989, a agravante alega que (a) sua remuneração líquida é de R$ 5.716,38 (cinco mil setecentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos) e as parcelas dos empréstimos bancários totalizam R$ 2.846,33 (dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos); (b) os descontos equivalem a 49,79% (quarenta e nove vírgula setenta e nove por cento) da remuneração, extrapolando os limites da Lei n. 14.181/21; (c) a jurisprudência vem definindo que para garantia do mínimo existencial, a pessoa superendividada não pode sofrer descontos que superem 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para deferir a tutela de urgência.

Contrarrazões nos ids. 3804940 e 3854642.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 28/02/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O
§ 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003
(com redação dada pela Lei
n.
14.431, de 2022)
,
que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento,
estabelece um limite de descontos de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do mutuário.

Sobre essa espécie de empréstimo, a Segunda Seção do STJ se manifestou no sentido de que
“Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira”
, motivo pelo qual
“a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder”
(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

No referido precedente, consignou-se ainda que
“Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família”
.

No caso concreto, depreende-se dos dois contracheques constantes no id. 3508003 que a agravante possui renda bruta total de R$ 6.385,94 (seis mil trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) e, após as deduções dos descontos legais, contribuições sindicais
e
parcelas dos
empréstimos consignados
, recebe o valor líquido de R$ 4.519,68 (quatro mil quinhentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos).

As parcelas dos três empréstimos contratados somam o valor mensal de R$ 1.196,70 (mil cento e noventa e seis reais e setenta centavos), não restando provado o superendividamento da agravante, posto que representam 26,48% (vinte e seis vírgula quarenta e oito por cento)
da renda líquida atual
, ou seja, nem mesmo computando as parcelas dos empréstimos para cálculo dos rendimentos líquidos da agravada, há extrapolação do limite legal.

Nesse viés, considerando a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, os efeitos da decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência devem ser mantidos.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE LIMITE LEGAL DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
§ 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003
(com redação dada pela Lei
n.
14.431, de 2022)
,
que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento,
estabelece um limite de descontos de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do mutuário.

2. Sobre essa espécie de empréstimo, a Segunda Seção do STJ se manifestou no sentido de que
“Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira”
, motivo pelo qual
“a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder”
(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

3. A
s
parcelas dos
empréstimos contratados
representam 26,48% (vinte e seis vírgula quarenta e oito por cento)
da renda líquida atual
da agravante
,
inexistindo
extrapolação do limite legal.

4. Recurso
conhecido e desprovido
.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.